Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-03.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-03.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNA GOMES PEDREIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou que a concessionária promovesse a ligação de energia elétrica no imóvel da autora, rejeitando, contudo, o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a ligação de energia em imóvel localizado em área alegadamente irregular e de preservação ambiental; e (ii) saber se a demora na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, ante a posse do imóvel pela autora, nos termos da teoria da asserção.
4. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, por estar o recurso devidamente fundamentado quanto ao capítulo impugnado da sentença.
5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, de prestação contínua e universal, conforme o CDC e a Lei nº 8.987/1995, vinculado à dignidade da pessoa humana.
6. A concessionária não pode se recusar a prestar o serviço com fundamento em irregularidade fundiária, quando comprovada a posse do imóvel.
7. A configuração de dano moral exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.
8. Ausente prova de requerimento individualizado de ligação em nome da autora ou de circunstância excepcional que evidencie abalo moral.
9. A obrigação de fazer imposta na sentença é suficiente para reparar a omissão administrativa, não ensejando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
11. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial que não pode ser negado ao possuidor de imóvel sob o fundamento de irregularidade fundiária. 2. A ausência de requerimento individualizado e de prova de circunstância excepcional afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes da falta de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Súmula nº 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000503-03.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante BRUNA GOMES PEDREIRA e outros como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça